Tribunal: TCU
Processo: 025.763/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2466/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida as determinações contidas dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 2868/2017-TCU-Plenário , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 029.835/2016-0 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência ao Conselho Federal de Administração (CFA) e ao Conselho Regional de Administração do Estado do Pará (CRA/PA) . 1. Processo TC- Processo 025.763/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Administração. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.